Tribunal: TCU
Processo: 014.371/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022025, modalidade Concorrência (Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de prospecção e atendimento presencial aos pequenos negócios de Minas Gerais, incluindo o fornecimento de ferramenta digital para registro e integração dos atendimentos no sistema oficial do SEBRAE-MG)

Inteiro teor:
Acórdão 751/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, sem pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 90002/2025, promovida pelo Sebrae-MG, objetivando a contratação de serviços de prospecção e atendimento presencial aos pequenos negócios em Minas Gerais. considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU; considerando que, no âmbito da instrução processual, foram promovidas as devidas oitivas e diligências para o saneamento dos autos, restando esclarecidas as alegações relativas a desvio de competência na análise de atestados e inconsistências no balanço patrimonial; considerando, todavia, que a Comissão Permanente de Licitação (CPL) do Sebrae-MG não exerceu seu poder-dever de diligência ao aceitar o atestado de capacidade técnica da empresa vencedora (Porto Pesquisa de Opinião Ltda.), o qual mencionava genericamente "pesquisas domiciliares", sem confirmar a natureza "presencial" ou de "campo" exigida expressamente pelo item 8.2.3.1.1 do edital; considerando que tal omissão comprometeu a isonomia do certame, visto que outra licitante (Compass Estratégia) foi diligenciada para comprovar os locais de execução e acabou inabilitada por não atender aos requisitos; considerando que o edital omitiu o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e custos unitários, ou informação sobre sua disponibilidade, em afronta ao art. 27, § 5o, do Regulamento de Licitações e Contratos do Sebrae (Resolução CDN 493/2024) e à jurisprudência consolidada desta Corte (v.g. Acórdão 1439/2015-TCU-Segunda Câmara ); considerando que o certame resultou em proposta economicamente vantajosa e que o contrato já se encontra em plena execução com desempenho satisfatório, o que torna a ciência das irregularidades medida suficiente para prevenir ocorrências futuras, sem prejuízo da continuidade do ajuste, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para no mérito considerá-la parcialmente procedente; b) informar o teor desta decisão ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais e ao representante; c) dar ciência ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes irregularidades, identificadas na Concorrência 90002/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, constante do item 1.7 deste acórdão; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU; 1. Processo TC- Processo 014.371/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Porto Pesquisa de Opinião Ltda (44.413.952/0001-02); Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais (16.589.137/0001-63). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Fabiana Ribeiro Rosa (68832/OAB-MG) e Aluísio Nogueira de Almeida (61119/OAB-MG), representando Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais; Priscila Rodrigues Maciel (196442/OAB-MG), representando Bbs Consultoria e Assessoria Ltda. 1.7. Orientações: 1.7.1. a ausência de diligência sobre a natureza presencial ou de campo dos serviços atestados pela licitante vencedora (Porto Pesquisa de Opinião Ltda.) contraria o disposto no item 8.2.3.1.1 do edital, comprometendo a aferição da compatibilidade do atestado com o objeto licitado, em afronta ao poder-dever de diligência e ao princípio da isonomia; e 1.7.2. a ausência da inclusão no edital da licitação do orçamento estimado em planilhas de quantitativos e custos unitários, ou, alternativamente, de informação acerca da disponibilidade desse documento e dos meios para sua obtenção afronta o disposto no art. 27, § 5o, do Regulamento de Licitações e Contratos do Sebrae (Resolução - CDN 493/2024) e à jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 1439/2015-TCU-Segunda Câmara .